Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-53.2007.8.11.0004
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
APELADO(S):
IMOBILIÁRIA BARRA DO GARÇAS LTDA

Número do Protocolo: 60643/2017
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

APELANTE(S):
MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
APELADO(S):
IMOBILIÁRIA BARRA DO GARÇAS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA, em face de sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal por desídia do exequente.
Sustenta o apelante em suas razões recursais, que não houve desídia, e ainda que não houve a intimação pessoal nem mesmo requerimento do executado de extinção, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja cassada a sentença.
Sem contrarrazões. Sem intervenção ministerial nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA, em face de sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal por desídia do exequente.
Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 05/01/2007, a presente Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de débito no valor de R$ 39.747,85.
Às fls. 1936/1938, foi realizada a avaliação dos bens da executada/apelada, pugnando o exequente pelo prosseguimento da execução.
Sobreveio a sentença extintiva às fls. 1980/1981.
Logo não houve análise do pedido do exequente e ainda não houve intimação pessoal para cumprimento de ordem, sob pena de arquivamento.
Contra essa decisão se insurge o Apelante.
No caso dos autos, a Fazenda Pública além de não deixar de se manifestar no feito, e o Juízo a quo também não intimou a parte para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo assim, a extinção do feito pelo Magistrado Singular não poderia ser feito antes da aplicação do § 1o do artigo 485 do CPC, in verbis:

[...]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
[...]
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
[...]

Teria o Magistrado, portanto, que analisar o pedido de prosseguimento formulado pela parte, e caso não suprido, intimar pessoalmente o Exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar, e a parte autora deveria ter deixado o prazo transcorrer “in albis” o que não houve, sendo assim a extinção é indevida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRIDO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1o, do CPC/15. (Ap 31629/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL — NÃO CONSTATAÇÃO. INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO — ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA — NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 485, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual. No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, a gerar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento, nos termos do artigo 485, §1o do Código de Processo Civil. Recurso provido. (Ap 51356/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/2/2017, Publicado no DJE 22/2/2017). [Destaquei]

A falta do cumprimento dessa formalidade, por sua vez, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade.
Ante o exposto, dou PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR